Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-55.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E ATUALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Somente deverá ser declarada a nulidade de audiência realizada por videoconferência quanto verificado efetivo prejuízo para a defesa.

2. Para ser reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa, faz-se necessário comprovar o uso moderado de meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

3. Não se configura a inexigibilidade de conduta diversa quando existentes outras medidas de proteção.

4. A confissão espontânea do representado não gera o abrandamento da medida socioeducativa a ser aplicada, uma vez que não se trata de uma imposição de pena, mas sim uma medida que objetiva promover a recuperação e a ressocialização do menor infrator.

5. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.

6. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.